Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO PENHORA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de parcelamento extrajudicial da dívida, além de não ter sido comprovada, não se encontra arrolado no artigo 916 do Código de Processo Civil, não sendo causa para suspensão do cumprimento de sentença.

1.1. Ademias, não há nenhuma prova de que foi realizado acordo válido pelas partes.

2. O Código de Processo Civil prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, não havendo que se falar em injustiça da constrição patrimonial.

2.1. Ademais, é ônus específico do executado, ora agravante, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do Princípio da Menor Onerosidade previsto no artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não foi feito no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.